Tribunal: TJES
Processo: 5006217-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006217-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL TREVISO - ARTIGOS PARA BEBE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Comercial Treviso - Artigos para Bebê Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o valor da multa que exceder 100% do imposto devido, nos autos da execução fiscal nº 5004035-80.2019.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de retificação ou substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adequação ao valor remanescente da execução;
(ii) definir se o reconhecimento do excesso de execução implica nulidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 permite a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a decisão de primeira instância, assegurando o direito à defesa do executado mediante devolução do prazo para embargos.

4. A Súmula nº 392 do STJ autoriza a substituição da CDA até a sentença de embargos, desde que se trate de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo.

5. A tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 249 do STJ estabelece que o reconhecimento de excesso de execução, especialmente quanto à exclusão de multa superior a 100% do imposto devido, não exige a substituição da CDA, desde que a liquidez do título executivo esteja assegurada.

6. O ato de constituição do crédito tributário mantém sua higidez, sendo suficiente para prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente, sem necessidade de substituição do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O reconhecimento de excesso de execução, em razão de multa superior a 100% do valor do imposto devido, não exige a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que a liquidez do título executivo permaneça assegurada.
2. A emenda ou substituição da CDA é limitada a correções de erros materiais ou formais, sem alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º; Súmula nº 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 249, Primeira Seção, julgado em 23.09.2009, DJe 07.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006217-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL TREVISO - ARTIGOS PARA BEBE LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA - ES5389-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal n. 5004035-80.2019.8.08.0024, em resumo, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

O agravante sustenta, em resumo, a impossibilidade de retificação da CDA, devendo ser reconhecida a nulidade da execução.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80 que
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.

Por seu turno, a súmula n. 392, do STJ enuncia que
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Acerca do tema, o c. STJ fixou tese jurídica no tema n. 249 no sentido de que
o prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)
.

Portanto, com fundamento no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80, no enunciado da súmula n. 392 e da tese jurídica fixada no tema repetitivo n. 249, ambos do c. STJ, não há se falar em necessidade de substituição da CDA na hipótese em que é reconhecido excesso de execução, sobretudo no que se refere ao expurgo do percentual que ultrapassar 100% (cem por cento) da multa aplicada.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.